Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-51.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004198-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (AGRAVADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE ORDENA A REUNIÃO DOS FEITOS – DISCUSSÃO JUDICIAL TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES E EX-COMPANHEIROS ACERCA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO E DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos expostos em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir. 2. “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. ” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). 3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004198-51.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELIO SCHIEFELBEIN contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que nos autos da “
Ação de Cobranç
a
”

(Proc. nº 1003033-77.2020.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE, declinou da competência para processar e julgar a ação, por entender que, “
em ambos os processos (cobrança e reintegração de posse) os litigantes e ex-companheiros travam discussão judicial acerca do patrimônio amealhado e dívidas contraídas durante o período de convivência
”, e, assim, determinou a remessa dos autos para o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (cf. Id. nº 79597489 - pág. 4).

O agravante alega que a decisão recorrida é manifestamente ilegal, já que não há conexão entre a ação de cobrança por ele ajuizada e a ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada; aduz que ambas as ações
“possuem objetos e pedidos diversos
”, pois, enquanto na presente demanda ele pretende a condenação da ré/agravada (ex-companheira) a lhe
“restituir os valores, dinheiro,
(que lhe foram)
emprestados
”, na ação possessória a agravada pretende seja ele condenado à “
restituição de um veículo”
, fato que, por si só, impede a reunião das demandas.

Afirma que não há necessidade do processamento e julgamento de todos os pedidos que envolvem os demandantes perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, essencialmente porque “
não há risco de decisões conflitantes
” (cf. Id. nº 79503972 - pág. 7), devendo a ação de cobrança tramitar isoladamente perante o Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a competência da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, para processar e julgar a ação de cobrança ajuizada pelo agravante; de imediato, a
concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº 79503972 - pág. 13).

A decisão de Id. nº 81651995 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 85674485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em que pese o uso do impreciso termo “comum” como o critério definidor da conexão
(CPC, art. 55,
caput
)
, a lei não exige propriamente a completa identidade entre as causas de pedir, até porque, se assim fosse, o instituto ficaria relegado a situações excepcionalíssimas; na verdade, basta a coincidência do suporte fático ou dos fundamentos jurídicos expostos em cada ação, afinal de contas, “
a
conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
” (
STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

A respeito do tema, assim lecionam Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello:

“Precitado § 3º do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...). A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (
§ 3º
do art.
55
do
NCPC
), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.” (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123).

Na hipótese, é evidente a existência de conexão em razão da incontroversa identidade entre a causa de pedir formulada tanto na “Ação de Cobrança” (Proc. nº 1003033-77.2020.8.11.0040), ajuizada pelo agravante contra a agravada, distribuída perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, como também entre a ação de “Reintegração de Posse de Veículo”

(Proc. nº 1001368-26.2020.8.11.0040) ajuizada pela agravada, porquanto envolvem painel temático integrante da mesma causa de pedir (valores e bens a serem ou não restituídos após a dissolução da união dos litigantes), de modo que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto no interesse de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias. E, considerando que as ações conexas tramitam perante juízos distintos, a reunião de tais ações deve ocorrer perante aquele que se encontrar prevento.

Quanto à regra de prevenção, deve ser aplicada a prevista no art. 59 do CPC, segundo a qual, “
o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
. ”

A ação de “Reintegração de Posse de Veículo”

(Proc. nº 1001368-26.2020.8.11.0040) foi ajuizada pela agravada em março de 2020, sendo distribuída ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, enquanto a “Ação de Cobrança” (Proc. nº 1003033-77.2020.8.11.0040) foi ajuizada pelo agravante em maio de 2020, ou seja, posteriormente àquela (cf. Id. nº 29806924 dos autos na origem).

Tem-se, portanto, que, segundo as regras da prevenção, a competência para julgar a presente demanda é do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem foi feita a primeira distribuição da ação conexas, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021